Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA RÉ. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. JUÍZO DIVERSO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. A escolha aleatória do autor por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial viola o princípio do juízo natural e possibilita o declínio de ofício da competência, mesmo que relativa.
3. Tratando-se de ação de execução de título extrajudicial e residindo as partes em Santa Maria, mesmo local em que se situa o imóvel objeto do contrato de locação, não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília.
4. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício.
5. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos E Sucessões de Santa Maria, o suscitante.